Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717791-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE PAULO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de penhora de conta poupança. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a constrição de valores em conta poupança quando ela é utilizada como conta corrente, porquanto há desvirtuamento das características da aplicação financeira (Acórdão n.537228, 20110020121921AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2011, Publicado no DJE: 03/10/2011. Pág.: 50). 3. Levando em consideração que a conta poupança do agravante é utilizada para pagamentos diversos, capaz de transmutar a natureza de conta corrente, conforme demonstram as movimentações dos extratos, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade insculpida no art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do numerário depositado em sua conta-poupança e que a mera movimentação dos valores não é fundamento idôneo para afastar a proteção legal. Em adição, aponta que todo o saldo de sua conta fora bloqueado pela constrição judicial, o que fere a preservação de sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009